Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Inexiste prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão de ação de cobrança promovida por hospital privado, voltada à cobrança de despesas decorrentes de internação, visto que essa não se confunde com pretensão movida perante a Justiça Federal em que se busca eventual indenização por dano material por parte da União e do Distrito Federal, notadamente diante da alegada não disponibilização de leito de UTI em situação de emergência.